Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724428-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GLEIDSON MATIAS DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (0722656-26.2023.8.07.0003) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida para determinar à ré/agravante autorize a internação e o procedimento cirúrgico do autor/agravado, decisão nos seguintes termos: “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie o tratamento cirúrgico da parte Requerente. Narra a parte autora que em 20/05/2024 sofreu um acidente durante o trabalho, vindo a fraturar o joelho, e, em razão do seu estado grave, foi solicitada sua internação com urgência. Contudo, a Requerida até o momento não autorizou o procedimento solicitado pela equipe médica. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a relação jurídica entre as partes está comprovada pelo documento de ID n. 197535287. O relatório de ID n. 197535286 descreve o quadro atual do autor e indica a existência de necessidade urgente de realização da cirurgia. Nesse momento processual, não vislumbro justificativas para a demora da requerida em responder à solicitação do autor. O quadro apresentado demanda a adoção de medidas urgentes. O perigo de dano está presente, pois há possibilidade concreta de agravamento do quadro de saúde da requente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da parte em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie a internação/cirurgia e todos os procedimentos necessários ao adequado tratamento do autor, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. ( ).” – ID 197582599. Nas suas razões, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL aduz “que a probabilidade do direito da Parte Agravada, pelo menos em face da Agravante, é absolutamente nula. Isto porque, conforme se depreende dos autos, a Agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, uma vez que o aludido plano de saúde da Agravada é operado por pessoa jurídica distinta, qual seja, a UNIMED PORTO ALEGRE que, inclusive, já se apresentou e ofertou sua contestação”. Afirma que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a verdadeira legitimada (UNIMED PORTO ALEGRE), demonstrando a completa singularidade das Cooperativas”. Ressalta que “o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra, pelo que a obrigação imposta a Agravante é inexeqüível, uma vez que os pedidos de autorização para procedimentos sequer chegam a si”. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “A probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, como visto, inexiste probabilidade do direito da Parte Agravada em face da Agravante, conforme fundamentação supra. Importante destacar, mais uma vez, que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não o procedimento pleiteado, se deveria ou não seguir o tratamento recomendado por seu médico, mas, sim, se a Agravante é ou não obrigada a cobrir o procedimento. Por conseguinte, a hipotética possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender com o cumprimento da obrigação, geralmente levantada para fundamentar uma eventual reversibilidade da medida liminar, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano irreparável ou de difícil reparação. Sendo certo que há um abismo imenso entre declaração de um direito e a efetivação do mesmo, evidente, portanto, que, nesse caso, a iminente lesão patrimonial da Agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada”. Por fim, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; NO MÉRITO c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, indeferindo-se a tutela provisória concedida à Agravada;” Preparo recolhido (ID 60301567). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL “que autorize e custeie a internação/cirurgia e todos os procedimentos necessários ao adequado tratamento do autor, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente.”. A agravante alega, em suma, que ““que a probabilidade do direito da Parte Agravada, pelo menos em face da Agravante, é absolutamente nula. Isto porque, conforme se depreende dos autos, a Agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, uma vez que o aludido plano de saúde da Agravada é operado por pessoa jurídica distinta, qual seja, a UNIMED PORTO ALEGRE que, inclusive, já se apresentou e ofertou sua contestação”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Consta dos autos carteira de beneficiário do plano (ID 197535287) e comprovantes de pagamento das mensalidades (ID 197535275) em favor da “CONVENIO UNIMED – CNU”, documentos que demonstram suficientemente a condição do agravado como beneficiário do Plano de Saúde disponibilizado por CENTRAL NACIONAL UNIMED. E se fixa que, mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, ( ) Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No ponto, quanto à estrutura organizacional do Sistema Unimed, tanto a Central Unimed, quanto a Unimed Seguros são cooperativas que integram o Sistema Unimed, isto é, o mesmo grupo econômico. Desse modo, no tocante à responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratada, para o consumidor, a empresa “Unimed” é uma só, ainda que regionalizada pelo desempenho de suas atividades, como já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor" (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). Assim, embora inexista contrato firmado especificamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, se a agravante compõe o sistema cooperativo Unimed, oferecendo serviço no âmbito nacional e figurando na cadeia de fornecimento, ainda que tenha personalidade jurídica distinta, deve ser tida também como responsável pela obrigação decorrente do contrato de plano de saúde do qual é beneficiário o agravado. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora